Tribunal: TJDFT
Processo: 0709554-93.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709554-93.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, IVONE FRAGA CANEDO APELADO: IVONE FRAGA CANEDO, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O Identifico que, na petição de ID 48038450, a parte solicita a suspensão do processo por 30 dias, visto que as partes estão propensas a um acordo. No entanto, percebe-se que o prazo a partir da data do requerimento já se esgotou. Nesse sentido, intime-se ambas as partes para que manifestem sobre a existência de acordo ou se desejam prosseguir com o julgamento dos recursos. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator